Tribunal: STF
Processo: RE 1518118
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECEITA FEDERAL. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS AO PROCON. DADOS CADASTRAIS GENÉRICOS E NÃO PROTEGIDOS POR SIGILO, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105, DE 2001. ANÁLISE: VERIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO. SERASA E SECRETARIA DA RECEITAS FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO APENAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DIANTE DE SUA EXTINÇÃO. ACESSO A DADOS NÃO SUBMETIDOS A SIGILO FISCAL. 1. A Constituição Federal ao assegurar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada das pessoas (art. 50, inciso X), evidente que não faz menção a cadastro de elementos que identificam o cidadão como nome, endereço, CPF, RG, filiação, pois esses dados nunca, jamais foram acobertados pelo sigilo não estando protegidos pela norma constitucional ou infraconstitucional. Da mesma forma, aqueles dados constantes dos sítios de órgãos públicos, como por exemplo, distribuidores judiciais, cartórios de protesto etc. não devassam, em absoluto a intimidade das pessoas. 2. O convênio, de resto inexistente desde 10/10/2002, não previa o encaminhamento de qualquer dado protegido pelo sigilo fiscal tal como posto na Constituição Federal ou CTN. 3. Agravo retido prejudicado. Apelações e remessa oficial providas.” (e-doc. 30).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).



    3. No presente recurso extraordinário, o Ministério Público Federal aponta violado o art. 5º, incs. X e XII, da Constituição da República. Afirma que, apesar de ter comprovado a ocorrência de disponibilização de dados oriundos de cadastros da Secretaria da Receita Federal a pessoas jurídicas de direito privado, o Colegiado de origem deu provimento à apelação da União e do Serasa, contrariando, assim, o direito fundamental à intimidade e à privacidade dos contribuintes.



    3.1. Entende que “o contribuinte espera da Administração Pública, em observância ao princípio da legalidade (art. 37 da CR), que utilize as informações prestadas apenas para os fins institucionais a que se destinam e não que elas sejam repassadas a terceiros”.



    3.2. Considera que “não se mostra razoável que os dados que o contribuinte fornece para o adequado funcionamento do sistema de arrecadação tributária sejam divulgados pelo Fisco – em total extrapolação dos limites de sua atuação - a terceiros estranhos à relação, em ofensa à intimidade, à privacidade e até mesmo à segurança dos particulares, cujos dados ficam fácil e indevidamente expostos”.



    3.3. Assevera que “as garantias constitucionais de inviolabilidade que resguardam os dados em posse da Receita Federal, erigidas como cláusula pétreas em nosso ordenamento constitucional, especificamente nos incisos X e XII do artigo 5º da Constituição Federal, não podem ser afastadas ou mitigadas para garantir o sucesso da atividade econômica de pessoas jurídicas de direito privado”.



    3.4. Ao final, requer o provimento do extraordinário, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 55).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública visando à suspensão dos serviços que dão acesso aos dados cadastrais fornecidos pela Secretaria da Receita Federal, ficando a Serasa proibida de prestar qualquer serviço que divulgue dados cadastrais oriundos, direta ou indiretamente, da Secretaria da Receita Federal. 



    4.1 Requereu, ainda, o autor, que a União fosse obrigada a extinguir todos os convênios e/ou contratos com pessoas jurídicas de direito privado, por meio dos quais disponibilizasse informações e dados oriundos de cadastros da SRF, em especial o convênio firmado com a Febraban, em 19/06/1998, bem como fosse fixada multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do Fundo Federal de Direitos Difusos, no caso de descumprimento.



    5. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pelo Juízo, decisão revertida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ante os seguintes fundamentos:



    “Na verdade, a ação proposta veio amparada em alegações que não se sustentam à luz do direito positivo e tampouco afrontam ou agridem o sistema constitucional vigente. 



    Deveras, quando a Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada das pessoas (art. 5°, inciso X), evidente que não faz menção a cadastro de elementos que identificam o cidadão como nome, endereço, CPF, RG, filiação, pois esses dados nunca, jamais foram acobertados pelo sigilo não estando protegidos pela norma constitucional ou infraconstitucional. Da mesma forma, aqueles dados constantes dos sítios de órgãos públicos, como por exemplo, distribuidores judiciais, cartórios de protesto etc, não devassam, em absoluto a intimidade das pessoas. 



    O convênio, de resto inexistente desde 10/10/2002, não previa o encaminhamento de qualquer dado protegido pelo sigilo fiscal tal como posto na Constituição Federal ou CTN, como vg. informações econômico-financeiras. Vejamos o conteúdo jurídico do referido Convênio firmado entre a União e a FEBRABAN com a intermediação da SERASA, através das Cláusulas Primeira e Segunda, "in verbis":



    CLÁSULA PRIMEIRA - Este Convênio tem por objeto o estabelecimento de condições que possibilitem à SRF atender a solicitações de fornecimento de dados não abrangidos pelo sigilo fiscal, observados os termos da Instrução Normativa n°19, de 1998. 



    CLÀUSULA SEGUNDA - A SRF fornecerá à FEBRABAN, por meio magnético ou eletrônico, inicialmente todo o universo constante dos Cadastros de Pessoas Jurídicas e Físicas, e diariamente a atualização das informações compreendendo:



     Pessoas Jurídicas



     Situação cadastral, Numero de inscrição CGC/MF, Nome Empresarial, Nome Fantasia, Endereço completo- Complementar e Exterior, Natureza Jurídica, Atividade Econômica.



    Pessoas Físicas



    Número de inscrição CPF, Nome completo, Nome da mãe, Data de nascimento.



    Verifica-se, pois, que o Convênio, já inexistente desde 2002, não contempla dados sigilosos dos indivíduos. Além disso, a alegação de que a SERASA vendia dados cadastrais não se sustenta na medida em que qualquer pessoa pode acessar pelos meios eletrônicos tais dados cadastrais. Essa situação veio versada em bem elaborado parecer da Subprocuradoria-Geral da República perante o E. STJ, por ocasião do julgamento do AREsp 648116, de Relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, que além de ter assentado seu voto em confortável maioria naquela Corte, sobre a matéria, trouxe o seguinte excerto:



    "Nesse sentido, dispõe o parecer do Ministério Público: (..) Do exposto, verifica-se que as informações em questão não desvelam quaisquer aspectos da vida privada ou da intimidade do indivíduo, portanto, não há que se falar que os dados cadastrais sejam protegidos por sigilo, como argumenta o Recorrente.”



     Demais disso é de ser afastada, diversamente do consignado na r. sentença recorrida, o dano moral coletivo, inexistente na espécie, eis que os dados repassados são de fácil e de comuníssimo acesso pelos indivíduos, não se podendo especificar qualquer dano, mínimo que seja, imposto à coletividade. 



    Em resumo o pedido trazido com a inicial não pode ser suportado por falta de adequação à realidade. 



    Ante o exposto, conheço do agravo retido julgando-o prejudicado, e dou provimento aos recursos de apelação interpostos por SERASA S/A bem assim da UNIÃO FEDERAL e à remessa oficial, para julgar improcedente a ação.



    É como voto.” (e-doc. 30).



    6. Na sequência, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo MPF, o Colegiado de origem ressaltou:



    “In casu, o acórdão embargado expressamente reconheceu que os dados compartilhados pela Receita Federal com a SERASA NÃO estão cobertos por sigilo fiscal, razão pela qual não se sujeitam ao disposto no art. 198 do CTN.



    Demais disso, a pretendida capitulação da conduta como violadora do § 1º do art. 12 da LC nº 70/91 perdeu sua essência em razão da expressa revogação do § 7º do art. 38 da Lei nº 4.595/64 pela LC nº 105, de 30 de dezembro de 2001, cujo art. 1º, § 3º, passou a dispor sobre a possibilidade de fornecimento dos dados cadastrais a entidades de proteção ao crédito. Vejamos:



    Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e o serviços prestados. (...)



     § 3º Não constitui violação do dever de sigilo: o (...) 



    II - o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao crédito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;”



    Ainda que se entendesse de modo diverso, não mais existe previsão de punição da conduta em decorrência da revogação da norma que a classificava como violadora do sigilo, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade no fornecimento de dados cadastrais, nos termos expressamente abordados no voto por mim proferido:



    "O convênio, de resto inexistente desde 10/10/2002, não previa o encaminhamento de qualquer dado protegido pelo sigilo fiscal tal como posto na Constituição Federal ou CTN, como vg. informações econômico-financeiras. Vejamos o conteúdo jurídico do referido Convênio firmado entre a União e a FEBRABAN com a intermediação da SERASA, através das Cláusulas Primeira e Segunda, "in verbis": 



    CLÁSULA PRIMEIRA - Este Convênio tem por objeto o estabelecimento de condições que possibilitem à SRF atender a solicitações de fornecimento de dados não abrangidos pelo sigilo fiscal, observados os termos da Instrução Normativa nº 19, de 1998. 



    CLÁUSULA SEGUNDA - A SRF fornecerá à FEBRABAN, por meio magnético ou eletrônico, inicialmente todo o universo constante dos Cadastros de Pessoas Jurídicas e Físicas, e diariamente a atualização das informações compreendendo:



    (...)



    Quanto à alegação de que o precedente do C. STJ adotado pelo acórdão embargado nada se relaciona com a questão discutida nos autos, o parquet federal simplesmente ignora o fato de que os dados cadastrais não são protegidos por qualquer sigilo, tal como defendido pelo próprio Órgão do Ministério Público Federal. 



    Por fim, não há que se falar em danos morais coletivos, seja pelo fundamento adotado no acórdão, de que "os dados repassados são de fácil e de comuníssimo acesso pelos indivíduos, não se podendo especificar qualquer dano, mínimo que seja, imposto à coletividade", seja porque de fato inexistiu conduta ilegal por parte da Receita Federal, e por consequência danos a serem reparados, conforme fundamentos acima alinhavados.



     Forçoso concluir que o teor da peça processual demonstra, por si só, o desejo de alteração do julgado, em manifesto caráter infringente para o qual não se prestam os embargos de declaração, a não ser em situações excepcionais, uma vez que seu âmbito é restrito: visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar contradição ou erro material eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.



    (...)



    Na verdade, não há que se falar em violação ao artigo 489, § 1º, do CPC, quando a embargante pretende apenas, sob o pretexto de omissão, e prequestionamento do art. 198 do CTN, do art. 12 da LC nº 70/91, dos arts. 5º, V e 37 da CF, do art. 2º da Lei nº 9.784/99, do art. 1º da Lei nº 7.374/85 e do art. 6º VI e VII, do CDC, que esta Turma proceda à reapreciação da matéria, o que não se admite em sede de embargos de declaração, que não se prestam à modificação do que foi minudentemente decidido. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



     É como voto.” (e-doc. 50).



    7. O recorrente aponta a inconstitucionalidade da “disponibilização de dados cadastrais pela Secretaria da Receita Federal a pessoas jurídicas de direito privado”, no caso, Serasa, uma vez que o procedimento violaria “os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade dos contribuintes, previstos no artigo 5º, X, da CR, bem como o direito à inviolabilidade do sigilo de dados, estabelecido no inciso XII”. 



    8. Nos termos em que prolatado o acórdão recorrido não se verifica qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente.



    9. Primeiro porque não registra que haja, por parte da Receita Federal, fornecimento de elementos outros que não se caracterizem como meros dados cadastrais (no que representem nome, endereço, filiação, endereço, CPF e CNPJ). Segundo, considerando que, como assentado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, os chamados dados cadastrais não estão protegidos por qualquer sigilo, tendo em vista a Lei Complementar nº 105, de 30/12/2001, cujo art. 1º, § 3º, passou a dispor sobre a possibilidade de fornecimento dos dados cadastrais a entidades de proteção ao crédito.



    10. Nesse sentido, somente a partir da análise do quadro probatório e da legislação infraconstitucional de regência seria dado verificar a veracidade dos argumentos indicados pelo MPF, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Nesse cenário, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.613/1998, ART. 17-B. COMPARTILHAMENTO DE DADOS CADASTRAIS COM ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 1. A Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix) não tem legitimidade para impugnar inteiro teor de dispositivo quando impactadas entidades por ela não representadas. Preliminar da Advocacia-Geral da União acolhida, conhecendo-se parcialmente da ação, somente no que diz respeito à expressão “empresas telefônicas”.2. Conforme entendimento do Supremo, a proteção versada no art. 5º, XII, da Constituição Federal refere-se à comunicação de dados, e não aos dados em si mesmos. 3. O direito à privacidade, entre os instrumentos de tutela jurisdicional, se consubstancia no sigilo, que consiste na faculdade de resistir ao devassamento de informações cujo acesso e divulgação podem ocasionar dano irreparável à integridade moral do indivíduo. O acesso ao conteúdo de certos objetos é medida excepcional que depende de autorização judicial e somente se justifica para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal. 4. O objeto de tutela mediante a imposição de sigilo não alcança os dados cadastrais. Isso não significa que essas informações dispensem tutela jurisdicional, mas apenas que a tutela em virtude do direito à privacidade não se concretiza via sigilo. 5. O direito fundamental à proteção de dados e à autodeterminação informativa (CF, art. 5º, LXXIX) impõe a adoção de mecanismos capazes de assegurar a proteção e a segurança dos dados pessoais manipulados pelo poder público e por terceiros. 6. É compatível com a Constituição de 1988 o compartilhamento direto de dados cadastrais genéricos com os órgãos de persecução penal, para fins de investigação criminal, mesmo sem autorização da Justiça. 7. Ação direta de inconstitucionalidade de que se conhece em parte, e, nessa extensão, pedido julgado improcedente. Tese: É constitucional norma que permite o acesso, por autoridades policiais e pelo Ministério Público, a dados cadastrais de pessoas investigadas independentemente de autorização judicial, excluído do âmbito de incidência da norma a possibilidade de requisição de qualquer outro dado cadastral além daqueles referentes à qualificação pessoal, filiação e endereço (art. 5º, X e LXXIX, da CF).” 



    (ADI nº 4.906/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 11/09/2024, p. 24/10/2024).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Furto qualificado e associação criminosa. Violação de sigilo bancário. Não ocorrência. Fornecimento apenas de dados cadastrais. Revolvimento fático-probatório dos autos. Inadmissibilidade na via eleita. Precedentes. Ordem denegada. 1. Conforme assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça, foram fornecidos à investigação tão somente os dados cadastrais dos titulares de contas bancárias beneficiados por transferências supostamente fraudulentas. Logo, conclusão diversa demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, o qual é inviável em sede de habeas corpus . 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.378/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/03/2021, p. 23/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO. EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES. REQUISIÇÃO MINISTERIAL. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE CLIENTE DE OPERADORA DE TELEFONIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XII, DA CRFB. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1148 DA REPERCUSSÃO GERAL. NOVA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD. LEI Nº 13.709/2018. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do STF assinala que a proteção a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição da República é da comunicação de dados e, não, dos dados em si mesmos. 2. O acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte, que reconhece a diferença entre conteúdo de comunicações telemáticas e o mero registro de dados cadastrais de conta telefônica. 3. Inaplicável, portanto, o Tema 1148 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.301.250-RG, ocasião em que foi reconhecida a repercussão geral da questão “limites para decretação judicial da quebra de sigilo de dados telemáticos, no âmbito de procedimentos penais, em relação a pessoas indeterminadas” . 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação em sede recursal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.391.865-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2024, p. 21/02/2024).



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Acesso ao registro de ligações realizadas por empresas de telemarketing a usuários. Lei Estadual 13.226/2008 e Decreto Estadual 53.921/2008. 4. Ausência de ofensa ao sigilo das comunicações e aos dados cadastrais telefônicos. Acesso limitado apenas às informações necessárias à fiscalização do Procon quanto à inobservância das solicitações de bloqueio realizadas pelos usuários. Cópias reprográficas da relação de chamadas recebidas pelo consumidor reclamante na data indicada e informação do titular do número que gerou a ligação. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento aos agravos regimentais. Verba honorária majorada em 10%.”



    (ARE nº 1.324.778-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 10/10/2022).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante ao exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator